Tribunal: TJMT
Processo: 1021254-23.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021254-23.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JUCEMIR APARECIDO DA SILVA - CPF: 017.768.361-97 (APELANTE), ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), FRANCIMARY FABRINA MARLY DA SILVA - CPF: 040.380.891-00 (APELADO), K. V. A. D. S. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), M. L. A. D. S. (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIMARY FABRINA MARLY DA SILVA - CPF: 040.380.891-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. L. A. D. S. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS MANTIDAS. DEVER ALIMENTAR PRIORITÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por JUCEMIR APARECIDO DA SILVA contra sentença que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos nº 1021254-23.2023.8.11.0002, julgou improcedente o pedido de redução da pensão alimentícia de 45% para 30,7% do salário-mínimo, mantendo o valor fixado. O recorrente alega que houve alteração em sua situação financeira em razão da perda de emprego e da constituição de nova família, o que impossibilitaria a manutenção do montante anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a constituição de nova família e a alegada mudança na condição financeira do apelante são suficientes para justificar a redução da pensão alimentícia devida às filhas, considerando os critérios do binômio necessidade-possibilidade previstos no art. 1.699 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos dos arts. 1.694, §1º, e 1.699 do Código Civil, para que haja modificação da obrigação alimentícia, o alimentante deve comprovar alteração substancial em suas condições financeiras ou nas necessidades do alimentando. No caso, a alegação de diminuição na capacidade financeira do apelante não foi suficientemente comprovada, tampouco ficou demonstrada a alteração das necessidades das alimentandas.

4. A formação de nova família não constitui, por si só, fato suficiente para a redução dos alimentos devidos aos filhos anteriores. O alimentante deve suportar os encargos decorrentes de sua decisão de ampliar sua prole, conforme o princípio da paternidade responsável, previsto no art.

226, §7º, da Constituição Federal.

5. As filhas do apelante, Kelly Vitória e Maria Luiza, continuam dependentes de seu sustento, não havendo qualquer comprovação de redução de suas necessidades. Ao contrário, as despesas com educação, saúde e vestuário são contínuas e tendem a aumentar com o tempo.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a constituição de nova família não implica, por si só, a revisão dos alimentos devidos aos filhos anteriores. A prioridade do dever alimentar em relação aos filhos menores deve ser rigorosamente observada, em conformidade com o art. 227 da Constituição Federal e o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A constituição de nova família pelo alimentante não é, por si só, motivo para a revisão dos alimentos devidos a filhos anteriores. 2. A alteração da obrigação alimentícia depende de comprovação inequívoca da modificação das condições financeiras do alimentante ou das necessidades dos alimentandos, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.699; CF, art. 226, § 7º; CF, art. 227; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2216201/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/08/2023, DJe 31/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por Jucemir Aparecido da Silva, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Esp. Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos nº 1021254-23.2023.8.11.0002, ajuizada em desfavor de Kelly Vitória Aparecida da Silva e Maria Luiza Aparecida da Silva, representadas por sua genitora Francimary Fabrina Marly da Silva, julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benéficos da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (id. 237597710), o autor, ora recorrente, alega que, devido à alteração em sua situação financeira, motivada pela perda de emprego anterior e pela constituição de nova família, não possui condições de manter o pagamento da pensão alimentícia no percentual fixado.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e reduzir o montante estabelecido em 45% do salário-mínimo para 30,7% do salário-mínimo.

Contrarrazões apresentadas (Id. 237597718).

Parecer da D. Procuradora de Justiça pelo desprovimento do recurso acostado à id. 243339163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor, ora apelante, busca a redução da pensão alimentícia com fundamento no art. 1.699 do Código Civil, sob a alegação de que houve significativa modificação em sua situação financeira, que impede o pagamento do valor inicialmente estipulado. Defende, ainda, que a constituição de nova família acarretou o agravamento de sua capacidade financeira.

Pois bem. Com o escopo de obter a readequação da obrigação alimentícia, incumbe ao alimentante evidenciar a redução de suas possibilidades financeiras ou a modificação das necessidades do alimentando, em atenção aos artigos 1.694, §1º e 1.699 do Código Civil:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

No presente caso, entendo que o alimentante não logrou infirmar as conclusões adotadas na sentença impugnada.

Isso porque, da análise do arcabouço fático-probatório, verifica-se que a condição financeira do apelante, embora tenha alegado diminuição de renda, não foi suficientemente comprovada para justificar uma redução da pensão, tampouco se vislumbra a modificação das necessidades das alimentandas.

Quanto à tese de que a alegada impossibilidade financeira do alimentante seria demonstrada pelo fato de que possui esposa e três outros filhos que dependem de contribuição alimentícia, melhor sorte não assiste ao apelante.

Eis o disposto no art. 226, §7º da Constituição:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.”

Com base no princípio da paternidade responsável, consagrado no dispositivo constitucional mencionado, o alimentante que se acha financeiramente capaz de ampliar sua prole deve suportar os encargos decorrentes de sua decisão, não sendo concebível a penalização dos alimentandos pelas iniciativas imponderadas de seu genitor.

A formação de uma nova família não constitui fato superveniente capaz de justificar, por si só, a redução dos alimentos devidos a filhos anteriores. O apelante, ao assumir novas obrigações familiares, deveria ter considerado sua capacidade financeira e o compromisso já assumido com suas filhas menores.

Vale ressaltar que o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta das crianças e adolescentes, previsto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4º do ECA, deve ser rigorosamente observado em casos que envolvam a fixação ou revisão de alimentos.

No caso concreto, Kelly Vitória e Maria Luiza, filhas do apelante, continuam sendo dependentes de seu sustento. Não há qualquer prova de que suas necessidades diminuíram desde a fixação inicial da pensão. Ao contrário, os gastos com educação, saúde e vestuário das menores são contínuos e tendem a aumentar com o passar do tempo.

Neste ponto, a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que o dever alimentar dos pais em relação aos filhos é prioritário em relação às demais obrigações assumidas posteriormente. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos em que fora proposta, examinando detidamente o acervo probatório dos autos, adotando fundamentação clara e suficiente a amparar a improcedência do pedido. Nesse contexto, não há falar em violação ao art. 1022 do CPC/15. Com efeito, o Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a constituição de nova família, ou o nascimento de novos filhos, por si só, não implica a revisão de alimentos devidos aos filhos anteriores.
Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. Precedentes. 3. A reanálise do binômio da possibilidade do alimentante e da necessidade do alimentado pressupõe enfrentar o quadro fático delineado na instância ordinária, o que é vedado nesta via recursal extrema, vocacionada à discussão eminentemente jurídica, ante a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2216201 SP 2022/0302526-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

Assim, inalteradas as necessidades das menores e ausente qualquer prova a lastrear a tese de incapacidade do alimentante em arcar com o valor fixado, caminho não há senão o da manutenção da verba alimentícia, a rigor do art. 1.699 do CC.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024